Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TROCA DE PNEU. PARAFUSO DANIFICADO DURANTE A TROCA. DANO MATERIAL COMPROVADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aduziu o autor ter acionado o seguro do seu veículo para efetuar a troca do pneu, tendo um dos parafusos sido quebrado durante a prestação do serviço. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de reparação por dano material no valor de R$ 301,16 e dano moral na quantia de R$ 10.000,00.
2. Cuida-se de recurso (ID 12748313) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagá-lo a quantia de R$ 15,00, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer documento que demonstre o gasto de R$ 301,16 pela troca da peça.
3. Nas suas razões, alega ter comprovado o valor por meio de nota fiscal juntada aos autos (ID 12748320, págs. 2-3), onde está escrito que a mão de obra cobrada é referente a “sacar parafuso quebrado dentro do cubo da roda dianteiro direito a nosso ver por força excessiva na troca do pneu”. Sustenta que a falha na prestação do serviço e a conduta desidiosa da empresa ré/recorrida submeteram a grande risco a sua integridade física e de terceiros, causando-lhe dano moral. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para julgar procedente os pedidos de ressarcimento dos danos materiais (mão de obra - R$ 286,16) e de reparação por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em tela, verifica-se, claramente, que a mão de obra cobrada na nota fiscal apresentada pelo autor/recorrente refere-se à retirada do parafuso quebrado dentro da roda, conforme descrito no campo “Informações complementares” (ID 12748320, págs. 2-3 e ID 12748320). É devido, portanto, o ressarcimento da quantia de R$ 286,16 ao autor/recorrente.
6. Todavia, não assiste razão ao demandante no tocante ao pedido de reparação por dano moral, pois, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da empresa ré/recorrida, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que o autor/recorrente tenha suportado significativo prejuízo, com ferimento de sua esfera íntima, em decorrência da falha praticada pela demandada.
7. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano moral demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos.
8. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 286,16, a título de danos materiais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
10. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.